Tribunal: TJPA
Processo: 0008915-98.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008915-98.2017.8.14.0059

APELANTE: THIAGO DE CASTRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0008915-98.2017.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA D
E DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: THIAGO DE CASTRO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO P
ÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. CABIMENTO. TODOS OS VETORES SÃO FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇAÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0008915-98.2017.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA D
E DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: THIAGO DE CASTRO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO P
ÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
THIAGO DE CASTRO MORAES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1306 (um mil trezentos e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4826312 P. 2/5) em resumo que em 16/02/2016, policiais militares que estavam realizando ronda ostensiva no Bairro da Matinha, receberam denúncia de que no imóvel do recorrente e de uma mulher conhecida como Eliete estava havendo venda de entorpecentes.

Ao se dirigirem ao local indicado, avistaram uma movimentação estranha de entrada e saída de pessoas no imóvel e ao procederam revista na residência, encontraram um saco de pano com 10 (dez) trouxinhas de “OXI” bem como a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) e uma televisão escondida dentro de um fundo falso do sofá.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4826878 p. 2/16), contra a qual somente a defesa de THIAGO recorreu (ID nº 4826880 p. 1/9), pugnando pela absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e pelo delito de associação ao tráfico por ausência de comprovação da estabilidade e permanência da conjugação de vontade.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4826881 (p. 5-12), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4826883 – p. 3/16).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência, quando os agentes em ronda ostensiva e verificando atividade suspeita no imóvel, após revista encontraram
um saco de pano com 10 (dez) trouxinhas de “OXI” com a finalidade de comercialização pesando 1,665g (um grama e seiscentos e sessenta e cinco miligramas),
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4826874 p. 7-3),
bem como a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) e uma televisão escondida dentro de um fundo falso do sofá
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado ter sido considerado revel na fase investigativa este confessou, e levando-se em conta os testemunhos dos policiais bem como da usuária de drogas prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

As
testemunhas de acusação
José do Socorro e Renato
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que estavam realizando policiamento ostensivo no Bairro da Matinha, quando averiguaram um imóvel após receberem denúncia, onde constataram movimentação estranha de entrada e saída de pessoas. Assim, após revistá-lo, ocasião em que encontraram
um saco de pano com 10 (dez) trouxinhas de “OXI”
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, possuía entorpecentes para fins comerciais dentro de um saco de pano em sua residência.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o apelante e a ré ELIETE demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como mãe e filho, residindo sob o mesmo teto, e praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento, sendo inclusive conhecidos na área como traficantes segundo o depoimento dos policiais.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime:

“Em relação ao condenado Thiago de Castro Moraes:

Culpabilidade – Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, durante um período de tempo relevante, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação das ações criminosas e cuja condutas podia não praticá-las ou evita-las, desde que atendesse os apelos da norma.

Antecedentes – O Réu é possuidor de bons antecedentes, a par do Princípio Constitucional esculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Conduta Social - Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;

Motivo do Crime – O Réu agiu motivado pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo tal conduta normal à espécie.

Circunstâncias do crime – As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou a conduta em local frequentado por crianças e adolescentes.

Consequências dos crimes – Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. E associar-se para a venda de droga é uma conduta bastante grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu

Personalidade – Vislumbro que não houve possibilidade de tal circunstância ser aferida, razão pela qual, deixo de valorá-la

Comportamentos das vítimas – normal à espécie.”

O Douto Magistrado Singular ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal,
considerou como desfavorável ao apelante três circunstâncias: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
,

justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, mais 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores:
da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime
, no caso, são
inerentes ao tipo penal
e não apresentam quaisquer peculiaridades a justificar valoração negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Com relação ao pedido de aplicação do redutor da pena em seu
patamar máximo
, considerando a ausência de fundamentação ao aplicar a fração de 1/3, entendo que
não merece prosperar.

Apesar do apelante preencher os requisitos legais do mencionado dispositivo, se verifica da Certidão de Antecedentes acostadas aos autos (
ID nº 4826879 p. 11-12)
, que o recorrente é primário, contudo,
possui maus antecedentes
, visto que há processos em andamento, razão pela qual
mantenho o redutor de 1/3 aplicado em sentença
, e, com isso fixo a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Assim, considerando que em sentença o apelante foi condenado ainda em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, torno real e definitiva a pena em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1.133 (um mil, cento e trinta e três) dias-multa
.

Com isso modifico ainda o regime inicial para o
SEMIABERTO
considerando o art. 33, §2º, “b” do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022